Tribunal: TJSP
Processo: 0010095-95.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010095-95.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante THAMER
NATIELY DE OLIVEIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução pela perda do seu objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010095-95.2019.8.26.0496 -Voto no 26.035
2
VOTO no 26.035
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0010095-95.2019.8.26.0496
COMARCA: Ribeirão Preto DEECRIM da 6a RAJ
Agravante: THAMER NATIELY DE OLIVEIRA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em execução
Sustação cautelar do regime
semiaberto Pretensão defensiva de seu restabelecimento,
seja porque a falta grave não foi homologada, seja porque
as penas aplicados nos processos criminais de origem não
permitem a fixação do regime inicial fechado Falta grave
devidamente homologada Determinação de regressão de
regime que não é mais precária Perda superveniente do
objeto Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pela sentenciada
THAMER NATIELY DE OLIVEIRA DA SILVA contra a r. decisão de
fls. 46/52, que sustou cautelarmente o regime semiaberto e determinou sua
transferência ao fechado, em razão da prática de falta grave.
Assevera a agravante que a infração disciplinar grave a ela
imputada ainda não foi homologada, pelo que não deveria ter sido
determinada a sustação cautelar de regime. Ainda, sustenta que as
condenações que pesam contra ela se deram em regimes mais brandos e em
quantia insuficiente para o estabelecimento do regime fechado, o que
ofenderia, inclusive, a coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010095-95.2019.8.26.0496 -Voto no 26.035
3
Pleiteia, assim, o restabelecimento do regime semiaberto
para a execução de suas penas (fls. 01/05).
Contrariado o recurso (fls. 56/65) e mantida a r. decisão (fls.
67), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
presente agravo (fls. 76/77).
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Com efeito, conforme se verifica do processo de execução,
foi proferida decisão judicial que homologou a falta grave praticada pela
agravante, determinando a regressão de regime, não mais em caráter precário.
Destarte, não havendo mais o objeto e o contexto da r.
decisão que fora agravada inicialmente, o presente recurso está prejudicado,
em face da perda superveniente de seu objeto.
Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de agravo em execução pela perda do seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator